Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO. CONTRATO DE PERMUTA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo.
2. A norma de regência autoriza a não realização de audiência de instrução se as provas juntadas aos autos forem suficientes para firmar a convicção do magistrado, ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova, consoante teor do art. 355 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese de ter sido proferida pelo Magistrado Singular decisão determinando o encerramento da instrução e a conclusão do feito para julgamento, e não havendo impugnação pelas partes, torna-se o decisum estável, à luz do art. 357, § 1o, do CPC.
4. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Recurso não provido.